Tribunal: TJDFT
Processo: 0718101-74.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0718101-74.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HILDEBRANDO VIEIRA DE SOUZA JUNIOR APELADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA REPRESENTANTE LEGAL: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA DECISÃO Diante da notícia de falecimento da parte Autora/Apelante nos autos (id. 22630513), e considerando o pleito de suspensão pela Defensoria Pública que patrocina a parte Recorrente (id. 22862377), nos termos do art. 313, I, CPC, determino a suspensão do processo pelo prazo de 60 (sessenta dias), a fim de que seja processada a necessária e regular habilitação dos sucessores da parte falecida, na forma das disposições processuais. Promova-se a retirada dos autos da pauta de julgamento. Intimem-se. Aguardem os autos em Secretaria até eventual manifestação das partes nos autos ou com o decurso do prazo de suspensão. Brasília/DF, 3 de fevereiro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora